Tribunal: TJDFT
Processo: 0076194-91.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0076194-91.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOAO NUNES DE FARIAS DESPACHO Defiro o pedido do apelado-autor (id. 35907574). Novamente, ao Banco-apelante para manifestar-se, em 5 dias, sobre o noticiado na petição do apelado-autor (id. 26897608), especialmente se já houve o alegado pagamento. Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora